Tribunal: TJBA
Processo: 8042082-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042082-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALFA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO DE ABREU MODESTO PALMEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA CONTROVERTIDA. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional de três contratos de empréstimo bancário, cujo objeto era autorizar o depósito judicial do valor que o autor considerava incontroverso e impedir a sua inscrição em cadastros de inadimplentes. O agravante alegou iminente inadimplência em razão de supostos encargos abusivos e pleiteou também a vedação de restrições creditícias e a manutenção da regularidade contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de o devedor efetuar depósito judicial de valores que entende controversos para fins de afastamento da mora; (ii) analisar se é cabível a abstenção da inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes; (iii) avaliar a existência de direito à manutenção da regularidade contratual enquanto pendente a ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que, em ações revisionais de contrato bancário, o autor deve discriminar as obrigações que pretende discutir e quantificar o valor incontroverso, o qual deve continuar sendo pago no tempo e modo contratados, vedando-se o depósito judicial como substitutivo do cumprimento contratual. 4 - O depósito judicial do valor que o devedor entende como controvertido não é apto a afastar os efeitos da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 380 do STJ e jurisprudência dominante. 5 - A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, sendo sua abstenção condicionada à comprovação de abusividade nas cobranças ou à efetiva regularidade do pagamento da parcela incontroversa nos moldes do contrato, o que não restou demonstrado. 6 - A simples propositura de ação revisional não tem o condão de suspender os efeitos da inadimplência nem de impedir a adoção de medidas decorrentes do inadimplemento contratual, conforme jurisprudência reiterada dos Tribunais Superiores. 7 - A ausência de demonstração de perigo de dano grave e de irreversibilidade da medida cautelar reforça a improcedência do pedido de tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 - O depósito judicial do valor controvertido em ação revisional de contrato bancário não é suficiente para afastar os efeitos da mora, devendo o valor incontroverso ser pago no tempo e modo contratados. 2 - A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, salvo prova de abusividade na cobrança. 3 - A mera propositura de ação revisional não suspende os efeitos da inadimplência contratual nem assegura, por si só, a manutenção da regularidade contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; Súmula STJ nº 380. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 - TJ-MG, AI 3659877-88.2024.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 09.04.2025. - TJ-BA, AI 8025335-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 25.09.2024. - TJ-SP, AI 2086716-64.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 18.05.2021. - TJ-DF, AI 0721769-85.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 06.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8042082-21.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALFA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA e como agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA